Tribunal: STJ
Processo: 5054121-20.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189407 - RJ(2024/0481346-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR
VÍCIOS CONSTRUTIVOS E LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região em apelação cível, cujo julgado confirmou a sentença e negou provimento
ao recurso de apelação.
2. A controvérsia envolve ação ordinária de rescisão contratual por vícios
construtivos, com pedidos de indenização por danos materiais e morais, suspensão
do contrato e exibição de documentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos contra a
CEF e extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto à construtora por
incompetência absoluta, com condenação em custas e honorários de 10% do valor
da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento às
apelações, majorou honorários para 11%, afirmou a ilegitimidade da CEF e afastou
a responsabilidade do agente financeiro; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC); (ii)
saber se a propriedade fiduciária registrada em favor da CEF impede a rescisão do
contrato sem a participação da instituição financeira (art. 1.227 do CC e arts. 22,
23, parágrafo único, e 26 da
; (iii) saber se há litisconsórcio
Lei n. 9.514/1997)
passivo necessário entre CEF e construtora (arts. 113 e 114 do CPC); (iv) saber se
o interesse da empresa pública federal desloca a competência para a Justiça
Federal (art. 109, I, da CF); e (v) saber se há demonstração de divergência
jurisprudencial pela alínea c, com cotejo analítico e similitude fática.
Documento eletrônico VDA56111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59635d7a-f0f9-4a0f-b12e-f406ad9dd817

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão enfrentou os pontos
art. 1.022
essenciais, afastando a responsabilidade da CEF como mero agente financeiro, a
competência da Justiça estadual e a inexistência de litisconsórcio necessário.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF: ausência de prequestionamento impede o
conhecimento das teses fundadas no
do CC e nos arts. 22, 23, parágrafo
art. 1.227
único, e 26 da Lei n. 9.514/1997.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a CEF, como mera agente financeira, é parte
ilegítima para responder por vícios construtivos, inexistindo litisconsórcio passivo
necessário.
9. É inviável, em recurso especial, o exame de ofensa direta ao
I, da CF,
art. 109,
por se tratar de matéria constitucional.
10. Não se comprova o dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC, e
§ 1o, do RISTJ), ficando
art. 255,
prejudicada a análise quando a tese esbarra em óbice sumular na alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais e afasta a responsabilidade do agente
financeiro e a competência da Justiça Federal. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF:
ausência de prequestionamento impede o conhecimento das teses fundadas no
do CC e nos arts. 22, 23, parágrafo único, e 26 da
3.
art. 1.227
Lei n. 9.514/1997.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a CEF, como mera agente financeira, é parte
ilegítima para responder por vícios construtivos, inexistindo litisconsórcio passivo
necessário. 4. É inviável, em recurso especial, o exame de ofensa ao
I, da
art. 109,
CF. 5. Não se configura divergência jurisprudencial sem cotejo analítico e
similitude fática, e o dissídio fica prejudicado quando a tese esbarra em óbice
sumular.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 105, III e 109, I; CPC, arts. 85, § 11, 113,
114, 1.022 e 1.029, § 1o; CC, arts. 443 e 1.227;
arts. 22, 23,
Lei n. 9.514/1997,
parágrafo único e 26; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.897.583/PE,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1646130/PE,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no
30/8/2018;
AREsp n. 1.928.328/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgados em

27/6/2022;
n. 83;
n. 282.
STJ/Súmula
STF/Súmula
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59635d7a-f0f9-4a0f-b12e-f406ad9dd817

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59635d7a-f0f9-4a0f-b12e-f406ad9dd817

RECURSO ESPECIAL No 2189407 - RJ(2024/0481346-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR
VÍCIOS CONSTRUTIVOS E LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região em apelação cível, cujo julgado confirmou a sentença e negou provimento
ao recurso de apelação.
2. A controvérsia envolve ação ordinária de rescisão contratual por vícios
construtivos, com pedidos de indenização por danos materiais e morais, suspensão
do contrato e exibição de documentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos contra a
CEF e extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto à construtora por
incompetência absoluta, com condenação em custas e honorários de 10% do valor
da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento às
apelações, majorou honorários para 11%, afirmou a ilegitimidade da CEF e afastou
a responsabilidade do agente financeiro; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC); (ii)
saber se a propriedade fiduciária registrada em favor da CEF impede a rescisão do
contrato sem a participação da instituição financeira (art. 1.227 do CC e arts. 22,
23, parágrafo único, e 26 da
; (iii) saber se há litisconsórcio
Lei n. 9.514/1997)
passivo necessário entre CEF e construtora (arts. 113 e 114 do CPC); (iv) saber se
o interesse da empresa pública federal desloca a competência para a Justiça
Federal (art. 109, I, da CF); e (v) saber se há demonstração de divergência
jurisprudencial pela alínea c, com cotejo analítico e similitude fática.
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão enfrentou os pontos
art. 1.022
essenciais, afastando a responsabilidade da CEF como mero agente financeiro, a
competência da Justiça estadual e a inexistência de litisconsórcio necessário.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF: ausência de prequestionamento impede o
conhecimento das teses fundadas no
do CC e nos arts. 22, 23, parágrafo
art. 1.227
único, e 26 da Lei n. 9.514/1997.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a CEF, como mera agente financeira, é parte
ilegítima para responder por vícios construtivos, inexistindo litisconsórcio passivo
necessário.
9. É inviável, em recurso especial, o exame de ofensa direta ao
I, da CF,
art. 109,
por se tratar de matéria constitucional.
10. Não se comprova o dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC, e
§ 1o, do RISTJ), ficando
art. 255,
prejudicada a análise quando a tese esbarra em óbice sumular na alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais e afasta a responsabilidade do agente
financeiro e a competência da Justiça Federal. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF:
ausência de prequestionamento impede o conhecimento das teses fundadas no
do CC e nos arts. 22, 23, parágrafo único, e 26 da
3.
art. 1.227
Lei n. 9.514/1997.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a CEF, como mera agente financeira, é parte
ilegítima para responder por vícios construtivos, inexistindo litisconsórcio passivo
necessário. 4. É inviável, em recurso especial, o exame de ofensa ao
I, da
art. 109,
CF. 5. Não se configura divergência jurisprudencial sem cotejo analítico e
similitude fática, e o dissídio fica prejudicado quando a tese esbarra em óbice
sumular.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 105, III e 109, I; CPC, arts. 85, § 11, 113,
114, 1.022 e 1.029, § 1o; CC, arts. 443 e 1.227;
arts. 22, 23,
Lei n. 9.514/1997,
parágrafo único e 26; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.897.583/PE,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1646130/PE,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no
30/8/2018;
AREsp n. 1.928.328/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgados em

27/6/2022;
n. 83;
n. 282.
STJ/Súmula
STF/Súmula
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONSTRUTORA TENDA S.
A., com fundamento no
III,
, , da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a c
do Tribunal Regional Federal da 2a Região em apelação cível nos autos de ação
ordinária.
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

O julgado foi assim ementado (fls. 416-417):

ADMINISTRATIVO. CEF. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NA
CONSTRUÇÃO. APELO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram improvidos (fls. 510-511).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão é omisso,
obscuro e contraditório ao não enfrentar o ponto nodal sobre a propriedade
fiduciária em favor da CEF, a necessidade de litisconsórcio e a competência da
Justiça Federal;
b) 1.227 do Código Civil e 22, 23, parágrafo único, e 26 da
porquanto sustenta que o registro dos direitos reais sobre
Lei n. 9.514/1997,
imóveis condiciona a aquisição da propriedade e que, no caso, a constituição da
propriedade fiduciária em favor da CEF, com o desdobramento da posse e a
possibilidade de consolidação em caso de mora, impede a rescisão do contrato de
compra e venda sem a participação da instituição fiduciária.
c) 113, 114 do Código de Processo Civil, visto que há litisconsórcio
passivo necessário entre CEF e TENDA na ação de rescisão contratual, pois a
eficácia da sentença depende da citação da empresa pública federal;
d) 109, I, da Constituição Federal, porque o interesse da empresa pública
federal na causa desloca a competência para a Justiça Federal.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do STJ e do TRF2, ao
afastar o interesse da CEF e a competência da Justiça Federal em ação de rescisão
contratual vinculada a financiamento com alienação fiduciária, citando como
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

paradigmas AgInt no CC
Segunda Seção, relator Ministro Raul
161.539/DF,
Araújo, julgado em
e TRF2, Agravo de Instrumento 0000438-
24/04/2019,
38.2017.4.02.0000, Quinta Turma Especializada, relator Desembargador Aluisio
Gonçalves de Castro Mendes, julgado em
(fls. 537-544; 545-552).
3/5/2017
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legitimidade
passiva da CEF e se fixe a competência da Justiça Federal, e, ao final, se julgue
improcedente o pedido de rescisão também em relação à recorrente.
Contrarrazões às fls. 562-571.
O recurso especial foi admitido (fl. 594).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de ação ordinária em que a parte
autora pleiteou rescisão contratual por vícios construtivos, indenização por danos
materiais e morais, suspensão do contrato e exibição de documentos, cujo valor da
causa é de R$ 196.400,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
em relação à Caixa Econômica Federal, e extinguiu o feito sem resolução de
mérito quanto à CONSTRUTORA TENDA S.A. por incompetência absoluta,
I, da Constituição Federal; condenou o autor ao pagamento de custas e
art. 109,
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
às apelações e majorando os honorários para 11% do valor da causa, mantendo a
ilegitimidade da CEF para responder por vícios de construção e afastando a
responsabilidade do agente financeiro.
I -
I, II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

A recorrente sustenta violação do
I e II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, ao argumento de que o Tribunal de origem teria deixado de
enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente (1) a
necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre CEF e CONSTRUTORA
TENDA S.A.; (2) a relevância jurídica da propriedade fiduciária registrada em
favor da CEF e a aplicação dos arts. 1.227 do Código Civil e 22, 23, parágrafo
único, e 26 da
e (3) a competência da Justiça Federal decorrente
Lei n. 9.514/1997;
do interesse jurídico da empresa pública federal na lide (art. 109, I, da Constituição
Federal).
A alegação não prospera.
Quanto ao primeiro ponto — necessidade de litisconsórcio passivo
necessário entre CEF e CONSTRUTORA TENDA S.A. —, não se verifica
omissão relevante. O acórdão de apelação enfrentou expressamente a posição
jurídica da CEF na relação controvertida e afastou sua responsabilidade na
demanda, consignando que a instituição financeira atuou exclusivamente como
agente financeiro da operação. Nesse sentido, consta do acórdão recorrido (fl. 416):
Com efeito, na hipótese vertente, a CEF participou apenas como credora
fiduciária, conforme dispõem as cláusulas segunda e terceira do instrumento
retrocitado, na qual se verifica que para financiar a integralização do preço do
imóvel, a autora recorreu à empresa pública para obter empréstimo.

Na sequência, o Tribunal consignou expressamente que não há nexo de
causalidade entre a atuação da CEF e os vícios construtivos alegados, afirmando
(fl. 416):

Portanto, correta a sentença quando fundamenta que não há nexo de
causalidade necessário à configuração da responsabilidade da CEF quanto às
condições do imóvel, pois a empresa pública figurou no presente contrato somente
como financiadora do crédito necessário à aquisição do bem, não podendo, por
conseguinte, suportar a rescisão unilateral do contrato celebrado.

Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

Com base nesse enquadramento jurídico — atuação da CEF como mero
agente financeiro —, o Tribunal concluiu pela inexistência de responsabilidade da
instituição financeira e manteve sua exclusão da lide. Tal conclusão implica, de
modo lógico e suficiente, o afastamento da tese de litisconsórcio passivo
necessário, ainda que não tenha havido menção expressa aos arts. 113 e 114 do
Código de Processo Civil.
Desse modo, há enfrentamento implícito suficiente da tese de
litisconsórcio necessário, pois a conclusão de que a CEF não possui
responsabilidade pela controvérsia de vício construtivo conduz, necessariamente, à
desnecessidade de sua permanência no polo passivo da ação.
No tocante ao segundo ponto — relevância jurídica da propriedade
fiduciária registrada em favor da CEF e aplicação dos arts. 1.227 do Código Civil
e 22, 23, parágrafo único, e 26 da
—, também não se verifica
Lei n. 9.514/1997
omissão relevante. O acórdão recorrido examinou a natureza da participação da
CEF na relação contratual e esclareceu que sua atuação se restringiu à concessão
do financiamento, sem qualquer participação na construção do imóvel ou na
relação jurídica atinente aos vícios construtivos. Nesse sentido, consignou (fl. 417):

Portanto, mostra-se evidente que a Caixa Econômica Federal não possui
responsabilidade por eventuais vícios de construção do imóvel, tendo em vista que a
mesma atuou apenas como agente financeiro em sentido estrito, ficando responsável
somente pela liberação de recursos monetários para a aquisição do imóvel já
edificado e livremente escolhido e adquirido, sem qualquer intervenção da CEF.

Ao afirmar que a CEF atuou exclusivamente como agente financeiro e
que não possui responsabilidade pela controvérsia relativa aos vícios construtivos,
o Tribunal de origem enfrentou, ainda que de forma implícita, a alegação relativa à
propriedade fiduciária. Com efeito, ao qualificar a relação jurídica como mero
mútuo, desvinculado da discussão sobre a qualidade da construção, o acórdão
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

afastou a relevância da titularidade fiduciária para o deslinde da causa, o que
evidencia a inexistência de omissão relevante quanto à aplicação dos dispositivos
legais invocados.
O acórdão dos embargos de declaração reforça essa compreensão ao
reiterar que a controvérsia não envolve o contrato de financiamento, mas
exclusivamente a relação entre o adquirente e a construtora. Consta expressamente
(fl. 510):

Enfatizou ser nítido que os vícios alegados pelos demandantes são, única e
exclusivamente, em relação à construção do imóvel, não havendo discussão quanto
ao financiamento em si, não sendo suscitada qualquer irregularidade ou
descumprimento do contrato de financiamento firmado com a CEF.

Portanto, a questão foi apreciada sob a perspectiva considerada relevante
pelo Tribunal de origem, inexistindo omissão apta a caracterizar violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por fim, quanto ao terceiro ponto — competência da Justiça Federal em
razão do interesse jurídico da CEF —, também não se constata omissão relevante.
O acórdão recorrido examinou diretamente a matéria e concluiu que a controvérsia
relativa aos vícios construtivos do imóvel não envolve interesse jurídico da
empresa pública federal apto a deslocar a competência para a Justiça Federal.
Nesse sentido, consignou (fl. 510):

Percebe-se que a questão acerca dos danos
deve ser resolvida
materiais/morais
na Justiça Estadual, tendo em vista que não há nexo de causalidade necessário à
configuração da responsabilidade da CEF quanto às condições do imóvel, pois a
empresa pública figurou no presente contrato somente como financiadora do crédito
necessário à aquisição do bem.

O Tribunal de origem também ressaltou que a controvérsia versa sobre
vício redibitório relacionado à construção do imóvel, cuja responsabilidade é
atribuída ao vendedor (fl. 510):
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

Assim, a relação jurídica entre o apelante Walter e a CEF é exclusivamente de
mútuo e, em virtude de o imóvel supostamente possuir vício construtivo, o caso em
comento consiste em, supostamente, em vício redibitório, cuja responsabilidade é do
vendedor do imóvel, na forma do
e seguintes do Código Civil. Destarte,
art. 443
compete à Justiça Estadual dirimir tal lide.

Há, portanto, enfrentamento explícito da questão da competência, com
fundamento na inexistência de interesse jurídico da CEF na controvérsia
relacionada aos vícios construtivos.
Nos embargos de declaração, o Tribunal de origem reafirmou a
inexistência de omissão, consignando expressamente (fl. 511):

No caso dos autos, o tema foi devidamente tratado, inexistindo, portanto,
razões para a oposição dos presentes embargos declaratórios. Insta salientar que o
Magistrado não está obrigado a analisar todos os pontos trazidos pela parte, mas
apenas os necessários ao deslinde da controvérsia.

Em tais condições, verifica-se que as questões apontadas pela recorrente
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, seja de forma expressa, seja de forma
implícita suficiente, mediante fundamentação que resolve integralmente a
controvérsia submetida a julgamento.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que não há violação do
do Código de Processo Civil quando o Tribunal
art. 1.022
de origem enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que sem examinar
individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
Assim, não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão recorrido apresentou motivação suficiente para sustentar a conclusão
adotada, tendo enfrentado os pontos essenciais da controvérsia.
II - Arts. 1.227 do Código Civil e 22, 23, parágrafo único, e 26 da
Lei n. 9.514/1997
Neste ponto, o recurso especial não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

A recorrente sustenta violação dos arts. 1.227 do Código Civil e 22, 23,
parágrafo único, e 26 da
defendendo que o registro da alienação
Lei n. 9.514/1997,
fiduciária em favor da CEF impediria a rescisão do contrato de compra e venda
sem a participação da instituição financeira.
Contudo, verifica-se que o acórdão recorrido não examinou tais
dispositivos legais. A decisão limitou-se a afirmar que a CEF participou da relação
contratual apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios
construtivos alegados, concluindo pela manutenção de sua ilegitimidade passiva e
pela competência da Justiça estadual (fls. 416-417).
Embora a matéria tenha sido suscitada nos embargos de declaração (fls.
434-438), o Tribunal de origem não emitiu pronunciamento específico sobre os
dispositivos invocados, limitando-se a afirmar genericamente que “o tema foi
devidamente tratado” (fl. 511).
Assim, não houve efetivo debate na instância de origem acerca da
aplicação dos arts. 1.227 do Código Civil e 22, 23, parágrafo único, e 26 da
Lei n. 9.514/1997.
Em tais circunstâncias, ausente o indispensável prequestionamento,
incide o óbice da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
III - Arts. 113, 114 do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta violação dos arts. 113 e 114 do Código de
Processo Civil, ao argumento de que a ação de rescisão contratual deveria
necessariamente contar com a participação da CEF no polo passivo, em razão da
existência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária,
circunstância que caracterizaria litisconsórcio passivo necessário entre a instituição
financeira e a construtora.
A controvérsia, portanto, reside em saber se a instituição financeira, na
condição de credora fiduciária do imóvel financiado, possui interesse jurídico
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

suficiente a justificar sua participação obrigatória na demanda em que se discute a
resolução do contrato de compra e venda celebrado entre o adquirente e a
incorporadora.
O acórdão recorrido, entretanto, afastou a legitimidade passiva da CEF
ao concluir que a instituição financeira atuou exclusivamente como agente
financeiro da operação, sem qualquer participação na construção do imóvel ou na
relação jurídica atinente aos vícios construtivos alegados.
Nesse sentido, consignou que “a CEF participou apenas como credora
fiduciária” e que “não há nexo de causalidade necessário à configuração da
responsabilidade da CEF quanto às condições do imóvel” (fl. 416), motivo pelo
qual deveria ser mantida sua exclusão da lide.
Além disso, consta da própria sentença, expressamente mencionada no
acórdão recorrido, que, “não havendo comunhão de direitos e obrigações entre as
rés [...] não há que se falar, portanto, em litisconsórcio necessário” (fls. 335-336).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar
controvérsias semelhantes, tem reiteradamente afirmado que a legitimidade
passiva da Caixa Econômica Federal em demandas relacionadas a imóveis
vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida depende da natureza da atuação
desempenhada pela instituição financeira na relação contratual.
Com efeito, quando a CEF atua exclusivamente como agente financeiro
da operação, limitando-se à concessão do crédito para aquisição do imóvel, sem
participação na construção ou na comercialização da unidade habitacional, não se
reconhece sua legitimidade para responder por vícios construtivos ou por
controvérsias relacionadas à execução do contrato de compra e venda.
Nesse sentido, confira-se:

Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇAO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a Caixa
Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por
vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do
Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do
contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de
políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda,
sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1646130/PE,
TURMA, julgado em
DJe
.
30/08/2018,
04/09/2018)
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.897.583/PE,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
24/3/2022,
destaquei.)

Assim, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, o que impede o conhecimento do recurso
especial nesta parte, a teor da Súmula 83 do STJ, também aplicável à alínea
do
a
III da CF.
art. 105,
IV - Art. 109, I, da Constituição Federal
Quanto à alegada violação do
I, da Constituição Federal, o
art. 109,
recurso especial não comporta conhecimento.
A insurgência dirige-se diretamente à interpretação de dispositivo
constitucional relativo à competência da Justiça Federal. Todavia, o recurso
especial, previsto no
III, da Constituição Federal, destina-se
art. 105,
exclusivamente à uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional.
Assim, não é possível examinar, em sede de recurso especial, alegação
de ofensa direta a norma constitucional.
V - Divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que o recorrente entende
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio,
nos termos dos artigos 1.029, § 1o do CPC, e 255, § 1o do Regimento Interno do
STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal,
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA
CPC/2015
SÚMULA 126/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
[...]
3. A orientação desta Corte é no sentido de que fica "prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do
exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" ( EDcl nos
EDcl no REsp 1.065 .
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
691/SP,
.
18/6/2015)
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a
omissão apontada, mantendo-se o resultado do julgamento .
( EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.928.328/RS,
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/06/2022,
)
29/06/2022.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55839026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:30
Código de Controle do Documento: 45e65469-50ef-4538-b21c-311d8846ac40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.189.407 / RJ
Número Registro: 2024/0481346-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50541212020204025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:02
Código de Controle do Documento: e0d20986-03ec-48b2-bc8c-52988d6540fa

Documento eletrônico VDA56084494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:02
Código de Controle do Documento: e0d20986-03ec-48b2-bc8c-52988d6540fa